Tribunal: TJBA
Processo: 8052960-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8052960-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE ANTONIO SANTANA BONIFACIO

Advogado(s)
:
RAUL SILVA CARNEIRO

IMPETRADO: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
JOSEMY ARAUJO LOPES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. VÍTIMA JÁ RESIDINDO EM OUTRO LOCAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO PACIENTE. FINALIDADE PATRIMONIAL DO PEDIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal com pedido liminar impetrado por José Antônio Santana Bonifácio contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA, que indeferiu pedido de revogação da medida protetiva de urgência que determinou seu afastamento do lar. Narram os autos que a ofendida compareceu, em 09 de setembro de 2020, à Delegacia de Polícia Civil, pleiteando a decretação de medidas protetivas, sob a alegação de que foi agredida por seu companheiro, com puxões de cabelo e enforcamento, apenas porque, naquele dia, não havia preparado o café da manhã no horário habitual. Após a agressão, o acusado teria ainda proferido ameaças, afirmando que, a qualquer momento, pegaria uma faca e a mataria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a manutenção da medida protetiva de urgência, após lapso temporal relevante e ausência de risco atual, configura constrangimento ilegal;
(ii) estabelecer se a finalidade da medida tem sido desvirtuada para disputa possessória e patrimonial;
(iii) verificar se há ausência de dolo específico do paciente no descumprimento da ordem judicial;
(iv) determinar a possibilidade de revogação da medida com base no esvaziamento do periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza eminentemente cautelar, exigindo a existência de risco concreto, atual e persistente à integridade da vítima, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023.

4. A manutenção de medida protetiva sem demonstração de contemporaneidade da ameaça ou violência ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal substancial, podendo ensejar periculum in mora inverso contra o investigado.

5. O afastamento do lar foi deferido em 2020 com base em denúncia de agressão física e ameaça, mas a vítima voluntariamente deixou o imóvel e passou a residir em outra cidade, sem notícias de novos episódios de violência nos últimos cinco anos.

6. A controvérsia atualmente diz respeito à posse do imóvel, de propriedade exclusiva do paciente e objeto de ação de divórcio litigioso em trâmite na Vara de Família, deslocando a discussão para o âmbito cível e afastando o fundamento protetivo da medida.

7. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância no contexto da violência doméstica, não é suficiente, por si só, para justificar a manutenção de medida extrema e restritiva de direitos, especialmente quando contraditada pelas demais provas.

8. Não há nos autos demonstração clara de dolo específico do paciente em descumprir a medida protetiva, o que atrai a aplicação do princípio do in dubio pro reo e impede a imposição de sanções por conduta típica.

9. A reavaliação periódica da medida protetiva se impõe diante da cláusula rebus sic stantibus que rege sua vigência, devendo o juízo verificar a persistência da situação de risco, sob pena de transformar o instrumento cautelar em punição antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“A medida protetiva de urgência deve ser revogada quando não houver demonstração de risco concreto, atual e persistente à integridade da ofendida.”

“A utilização da medida para fins patrimoniais ou possessórios descaracteriza sua natureza protetiva e constitui desvio de finalidade.”

“A ausência de dolo específico no descumprimento da medida atrai a aplicação do princípio do in dubio pro reo.”

“Medidas protetivas devem ser periodicamente reavaliadas à luz da cláusula rebus sic stantibus, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do devido processo legal.”

“A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos quando se discute a manutenção de medidas restritivas de longa duração.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e XV; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, HC nº 2267621-64.2021.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 17.12.2021.
TJ-MG, HC nº 2863193-16.2022.8.13.0000, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 08.02.2023.
TJ-MG, Apelação Criminal nº 0007361-78.2021.8.13.0686, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8052960-05.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante RAUL SILVA CARNEIRO (OAB/BA 23.147), e como paciente JOSÉ ANTÔNIO SANTANA BONIFÁCIO, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER A ORDEM
, para revogar a medida protetiva de urgência de afastamento do lar imposta em desfavor de José Antônio Santana Bonifácio, sem prejuízo de que eventual fato superveniente venha a ser regularmente apreciado pelo Juízo competente, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54